Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-17.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-17.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 325.866.391-20 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), NERI WOICIECHOSKI - CPF: 344.453.401-97 (APELADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), LUCIANO LACHESKI KUZMINSKI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DO FATO PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC – CONFISSÃO DO PRÓPRIO CONDUTOR - CAUSADOR DO ACIDENTE QUE AFIRMA QUE ADENTROU NA RUA SEM OLHAR – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 28 E 36 DO CTB - FATO INCONTROVERSO – ART. 334, INCISO I DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REFORMA NECESSÁRIA – DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIOMONIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – ARTIGOS 186, 927 E 944 DO CODIGO CÍVIL BRASILEIRO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS REDUZIDOS – SUCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – SUMULA 326 DO STJ – SUCUMBÊNCIA TOTAL – REGRA GERAL – LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. Para ter sucesso em demanda indenizatória, indispensável a comprovação do dano material e o nexo de causalidade. Se o próprio réu, quando da narrativa afirma que saiu do posto sem olhar e adentroU de chofre na via onde transitava o ciclista, quando o bastante para demonstrar sua negligência, surgindo, desta forma o ato ilícito e a obrigação de indenizar, consoante o estabelecido nos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.

2. Restando demonstrado os danos materiais, surge o dever dos réus, de forma solidária, a indenizá-los. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada despesa, por se tratar de ato ilícito.

3. Restando demonstrado que o acidente causou sérias lesões ao autor, caracterizado está o dever de indenizar estes danos extra patrimoniais. Os danos imateriais devem ser fixados com razoabilidade e proporcionalidade e sobre os quais incidirão a correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros moratórios, por se tratar de ato ilícito, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4. Se a titulo de danos extra patrimoniais foi pedido valor e este no acórdão é decotado para dosagem menor, não significa a existência de sucumbência recíproca porque a pretensão deve ser encarada como mera sugestão, aplicando-se na espécie a Súmula 236 do STJ em plena vigência.

5. O cumprimento de sentença ante a natureza da obrigação de indenizar, no caso concreto, deve ser através de meros cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO DOS SANTOS, contra a sentença de ID: 163234881, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Transito no 1000459-17.2020.8.11.0029, movida em desfavor de LUCIANO LACHESKI KUZMINSKI e NERI WOICIECHOSKI, que julgou o feito improcedente, art. 487, I do NCPC; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. (Lei 1.060/50).

Em suas razões de ID: 163234882 alega: (i) que ficou internado em coma na UTI por vários dias, por ter sofrido traumatismo cranioencefalico com hemorragia subdural aguda em região fronto parietal direita com importante efeito de massa adjacente drenada; Além do mais, sua locomoção é apenas por meio de cadeira de rodas, pois foi acometido por graves danos físicos e lesões irreversíveis, carecendo de tratamento fisioterápico, médico e alimentação especial, bem como procedimento reparador/estético; (ii) que ate a propositura da ação já tinha amargado prejuízo que de R$5.096,96 com seu tratamento; (iii) que o autor idoso sofreu o acidente e este foi confessado pelos requeridos; que o condutor da motocicleta reconhece que adentrou na via sem parar no cruzamento; (iv) que o B.O. embora unilateral foi produzido pelo próprio requerido condutor da motocicleta; (v) que a motocicleta se chocou com a bicicleta do autor, destacando que havia na época faixa de pedestre/ciclista no cruzamento onde se passou o acidente; (v) que a existência de danos materiais, morais e estéticos é patente no presente caso; (vi) que em resposta aos quesitos 2 e 4 foi constatado que não é possível aferir tempo de tratamento e custo, dependendo até mesmo de tratamento fisioterápico vitalício; (vii) que a responsabilidade dos apelados é objetiva, e solidaria; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para condenar solidariamente os requeridos no valor de R$50.000,00 por danos morais; no valor da R$5.096,96 pelos danos morais sofridos com medicação e tratamento ate o ingresso da ação e durante o desenrolar da lide, sobretudo enquanto perdurar o tratamento necessário ao restabelecimento do quadro do autor; pelos danos estéticos sofridos; que as condenações sejam corrigidas monetariamente e juros de mora desde o evento danoso (25/03/2020) e eventualmente seja nos danos morais corrigidos da data do desembolso e juros da citação; bem como a condenação em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico. Contrarrazões de ID: 163234889 rebate as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença de improcedência.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Segundo a inicial, o acidente ocorreu no dia 25 de março de 2020, quando o autor estava andando de bicicleta pelas ruas da cidade e, inesperadamente, surgiu o segundo requerido, pilotando a motocicleta, Placa OBI-1155, marca/modelo HONDA e, sem olhar para os lados, começou a efetuar o contorno da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Rio Grande do Sul, momento em que, por imprudência, atingiu diretamente o autor. Sustentou que o condutor não possui CNH. Pleiteou danos materiais, no importe de R$ 5.096,96, danos morais, sugerindo o valor de R$ 50.000,00 e danos estéticos, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

O magistrado sentenciante, por ausência de provas, julgou improcedente a demanda e, neste viés, condenou o autor no pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa. Entretanto, em face de o autor/apelante estar residindo em juízo sob oi pálio da gratuidade da justiça, foi suspensa a exigibilidade, nos moldes da Lei 1.060/50 c/c 98, § 3o do Código de Processo Civil. (ID-1632348981).

Deve ser contextualizado que parte autora dispensou a oitiva de suas testemunhas enquanto que a parte requerida pediu o julgamento antecipado da lide e, neste viés, ambas concordaram com o julgamento antecipado da lide, estribado tão somente em provas documentais. Afirmou a ilustre magistrada sentenciante que a pouca prova produzida não leva a demonstração da dinâmica do acidente.

No caso, preclusa a produção de provas, tratando-se de direito disponível, atendo a prova documental temos que o condutor da motocicleta causador do acidente assim narrou a situação factual:

“(...) trafegava pela Avenida Mato Grosso e, porque não havia veículos realizando o contorno da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Rio Grande do Sul, entrou na via sem parar na interseção, momento em que o ciclista que saía do posto de combustível, também entrou na via sem olhar, não conseguindo desviar, o atropelou” (sic) (extraído da sentença).

A narrativa fática da inicial não descreve a dinâmica do acidente, até porque, se baseou unicamente no boletim de ocorrência. A contextualização é de que o autor “estava andando pelas ruas da cidade e, inesperadamente, surgiu o segundo requerido pilotando a motocicleta (...) e, sem olhar para os lados, começou a efetuar o contorno da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Rio Grande do Sul, momento este, por clara imprudência, atingiu diretamente o peticionante que andava em sua bicicleta (vide Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2020.83.

O magistrado de piso, fazendo a fundamentação de fato para a aplicação do direito e julgar improcedente a demanda foi sucinto: ‘Ora, não é possível tecer qualquer conclusão sobre a dinâmica do acidente e, consequemente, sobre quem deu causa ao infortúnio’. (sic).

De conseqüência, se o conjunto probatório não revela que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por negligência, imprudência do condutor da motocicleta, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que não há elementos de prova para formar um juízo de convicção seguro a respeito de quem praticou a conduta determinante pelo sinistro, finalizou a sentença recorrida.

Pois bem, divirjo do posicionamento adotado na sentença. Em termos de provas deve residir uma contextualização sobre todos os aspectos e, no caso em apreço, em especial ao pronunciamento do próprio condutor da moto, causador do adicente.

E, analisando o depoimento do próprio condutor da motocicleta, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, malgrado a fraca instrução processual, por culpa unicamente dos litigantes que renunciaram a produzir depoimentos sobre a dinâmica do acidente, creio que deve atribuir, no caso concreto, a existência de culpa do condutor da motocicleta.

Extraio este posicionamento de uma situação incontroversa existente nos autos, isto é, as próprias informações prestadas pelo condutor da motocicleta que, expressamente, menciona que - saía do posto de combustível, também entrou na via sem olhar, não conseguindo desviar, o atropelou.

Portanto, independente de verificar se o autor estava ou não correto, a negligência do condutor em adentrar na via sem olhar é que foi decisivo para o evento. Isto porque, se o condutor da moto não entrasse de ‘chofre’ na via, se tivesse tomado o cuidado de verificar se o autor estava na pista, certamente, o acidente não aconteceria e, desta forma, verifica-se, ao contrário do pronunciamento sentencial, a existência do dano e do nexo de causalidade.

O nexo de causalidade é o vínculo de fato que lega o efeito à causa, ou seja, a comprovação de que houve um dano efetivo, motivado por ação, voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o dano. A imprudência do condutor da motocicleta, ao meu viso, baixando os fatos à realidade, se deu em face de, ao sair do posto de gasolina, não observar a via e, de conseqüência, se assim o tivesse feito, o acidente, possivelmente não aconteceria, assumindo o risco voluntário pelo acontecido. Soma-se a este aspecto, embora tal situação não seja determinante para aferir culpa do condutor da moto, que o mesmo não é habilitado e, neste viés, existe um tênue indicio de inabilidade para conduzir, não sabendo as regras existentes no Código de Transito Brasileiro.

Inicialmente, deve ser visto que o artigo 28 do CTB estabelece que:

‘O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito’.

“No caso, o próprio condutor da moto é confesso - saía do posto de combustível, também entrou na via sem olhar, não conseguindo desviar, o atropelou.”

De outro lado, quando alguém está parado numa situação como a presente situação (saindo do posto), deve dar preferência aos que já estão transitando na correspondente via.

É o que se extrai do artigo 36 do CTB – ‘O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ele estejam transitando’.

Onde se lê ‘lote lindeiro’, perfeitamente pode ser substituído pelo ‘saindo do posto’.

Desta forma, por qualquer viés que se vê, não reside como alforriar o condutor da motocicleta de ser responsável pelo acidente e as suas conseqüências derivadas. Não se pode ignorar o ônus da prova e, neste aspecto, malgrado a fraca instrução processual, a mais convincente é a aferida em favor do autor, dentro do contexto do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Tal situação emana da própria afirmação do condutor da motocicleta que não titubeou em afirmar que saiu do posto, não olhou sobre pessoas ou veículos que pudessem estar na faixa de rolamento e causou o acidente, aplicando-se, neste caso, o que estabelece o artigo 374, incisos II e III do CPC, não sendo necessários serem provados.

Bem aplicado na espécie o jargão popular: ‘o peixe morre pela boca’. No caso, o réu/apelado tropeçou nas próprias palavras.

De bom frisar, complementando os aspectos acima, que os fatos incontroversos, devem ser considerados processualmente como verdade real. E, na mesma trilha em termos de provas, o que foi confessado pela parte contrária, expressamente (que é o caso) ou por falta de impugnação (de cunho processual), não se apresenta mais controvertido e, por conseqüência, pressupõe-se que o fato deva ser encarada como uma confissão.

Por tais aspectos, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença que trilhou pelo livre convencimento do magistrado que a prolatou e deu as razões de assim proceder, no caso em apreço, pelo conjunto probatório, amoldando a situação na realidade factual, a sentença deve ser reformada e, por conseqüência, a ação deve ser julgada procedente.

E, constituindo o autor seu direito (artigo 373, inciso I do CPC), a questão se resolve na avaliação do que prescrevem os artigos 186, 927 e 944, todos do Código de Processo Civil.

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imperícia, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 944 – A indenização mede-se pela extensão do dano.

Dito isto, temos que, a rigor do pleito inicial, o autor/apelante pretendeu que o réu/apelado lhe indenize o valor de danos materiais, no importe de R$ 5.096,96, danos morais, sugerindo o valor de R$ 50.000,00 e danos estéticos, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Como se sabe, os danos materiais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais exigem a necessária comprovação do valor reclamado a titulo de indenização. Isto é, indispensável à comprovação dos prejuízos sofridos pelo autor desta demanda.

No caso presente, os recibos encartados no ID-163234752, dão conta de que, para recuperação do autor/apelante, este desembolsou para a Dra. GÉSSICA F. SCHWINGEL, fisioterapeuta, apenas por 02 (dois) meses, o montante de R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), dois recibos de R$ 1.860.00 (um mil oitocentos e sessenta reais), firmados em 15/05/2020 e 15/06/2020. Por outro lado, as notas fiscais juntados nos autos, de igual forma, comprovam gastos outros com medicamentos. E, verificando todos estes documentos, não reside como dizer que tais despesas não foram para recuperação do autor. Neste aspecto, demais despesas, vez que o tratamento, quando do ingresso da ação, não foram juntados, não reside como acobertar tal pedido que, diga-se, de passagem, foi o que consta da inicial.

Os documentos apresentados dão conta de que, efetivamente, em relação aos danos morais, residiu despesas no montante de R$ 5.096,96 (cinco mil, noventa e seis reais, noventa e seis centavos), gastos futuros, apenas alegados no contexto, equiparam-se a danos hipotéticos, não são indenizáveis. E, como se trata de ilícito civil, quer os juros de mora, de 1% ao mês, termos do artigo 406 do CC, quer a correção monetária e, neste aspecto, aplicar o INPC, devem incidir a partir de cada desembolso, isto é, cada despesa feita pelo autor para se recuperar das lesões sofridas em face do acidente e da responsabilidade civil aplicada ao réu/apelado.

No que tange aos danos morais, sem qualquer necessidade de alongar no assunto, em relação ao acidente sofrido pelo autor/apelante, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se de dano moral puro. Os sofrimentos da vitima, a dor, os percalços para sua recuperação, o incomodo sofrido com as lesões e outros aspectos imagináveis na espécie, não reside como anotar que inexistiu lesão de ordem moral e, neste viés, encarto-o como ‘dano i n ré ipsa’, que se sustenta por si só.

Segundo as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

"Por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral a guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum" (Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100).

Com relação à indenização por danos morais, os próprios dispositivos legais transcritos linhas acima, impõe-se o dever na composição deste dano imaterial, sendo desnecessário repeti-los. Apenas merece ser anotado que a questão da moral vem disciplinado pelos incisos V e X, do artigo 5o da Carta Constitucional.

No tocante ao valor, não existe tabela específica e, neste caso, não se nega certa dose de subjetivismo do julgador na sua aferição. Baseia-se, portanto, para definição de um valor financeiro para compensação da dor e sua extensão no caso em apreço, pelo princípio do que seria razoável e proporcional e, sobretudo, levando em consideração decisões jurisprudenciais a respeito.

Noutro ponto, para avaliação do quantum indenizatório devido, é necessário aferir a sua razoabilidade, que consiste na condição pessoal do ofendido, do ofensor e as circunstâncias do caso concreto. Há que se realizar o arbitramento com moderação, em atenção à realidade da vida e peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

A propósito, Maria Helena Diniz ensina que:

"(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Com relação ao dano estético, último pedido consignado pelo autor na peça angular, o próprio autor afirma que o valor seja fixado na fase de cumprimento de sentença. Isto não é possível. A fase de cumprimento de sentença, como o próprio nome já traduz, diz respeito tão somente ao cumprimento da sentença transitada em julgado e transformada em titulo executivo judicial. E, verificando os autos, no que tange a possível deformidade do autor/apelante para justificar esta indenização, depara-se tão somente com uma foto e, neste se vê que, em face do acontecido, teve uma pequena deformidade nos seus joelhos. Desta forma, de dosagem mínima e, neste viés, prefiro encará-lo na condição de meros danos morais e até dosando estes em valor compatível também com a pequena deformidade.

Visto isto, de acordo com a inicial, a titulo de danos morais foi sugerido o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a titulo de danos estéticos, pugnou indevidamente pela sua aferição na fase de cumprimento de sentença o que, nos termos da fundamentação acima, foi rechaçado. No caso em apreço, em face dos aspectos já divisados linhas acima, para os danos morais, estes somados a danos estéticos pelo pequeno defeito nos joelhos do autor, discordando do valor almejado, levando em consideração que o proprietário da moto é agricultor e proprietário de estabelecimento comercial na localidade de CANARANA-MT, entregando a moto ao seu possível preposto (operador de máquinas), arbitro estes danos, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem honrados solidariamente pelos réus. Sobre o valor ora arbitrado deverá incidir a correção monetária, aplicando-se o INPC, a partir d arbitramento, isto é, do término do julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal e os juros moratórios de 1% ao mês, na forma do art. 406 do CC, por se tratar de ato ilícito, a partir da data do sinistro, com apoio no contido na Súmula 54 do colendo STJ.

Assim, a pretensão recursal é triunfante.

CONCLUSÃO – Com os fragmentos delineados na fundamentação acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL. Em razão deste posicionamento, CONDENO os Réus, de forma solidária ao pagamento dos danos materiais e extra-patrimoniais, nos termos da fundamentação e valores identificados acima, inclusive os consectários legais. Condeno, ainda, os vencidos ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, nos termos do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Frise-se que, embora tendo perseguido valor maior a título de danos extra patrimoniais a condenação em valor inferior, não traduz em sucumbência recíproca, à luz da Súmula 326 do STJ – ‘Na ação de indenização de dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não importa em sucumbência recíproca’. Determino, por derradeiro, que o cumprimento de sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023